Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-95.2024.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-95.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ressarcimento de rede elétrica rural. preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento de prova pericial e
julgamento antecipado da lide
.
rejeição
. mérito.
construção custeada pelo consumidor. incorporação pela concessionária. enriquecimento sem causa. ressarcimento integral devido. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta
por concessionária de energia
contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de valores despendidos por consumidor rural na construção de rede elétrica trifásica de alta tensão
, no montante de
R$ 951.000,00
(novecentos e cinquenta e um mil reais), visando, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença, sustentando que
o ressarcimento deveria limitar-se ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)
, nos
termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

II. Questões em discussão

Há duas questões:
1
)
ocorrência de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial
e
julgamento antecipado da lide;
2
)
se
o ressarcimento devido pela concessionária deve corresponder ao custo efetivo da obra comprovadamente despendido pelo consumidor ou se pode limitar-se ao valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), considerando a incorporação integral da rede ao patrimônio da concessionária.

III. Razões de decidir

Não hácerceamentodedefesa, pois o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento
judicial, sendo legítimo o indeferimento deprovaspericiaise requerimentos de exibição de documentos com base no princípio do livre convencimento motivado
(TJMT, AP
N.U 1015545-50.2024.8.11.0041
)
.

A tensão da rede (34,5 kV), a extensão da obra
(aproximadamente 15km)
, os custos despendidos e a incorporação do ativo pela concessionária encontram-se robustamente demonstrados por meio de projeto aprovado,
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços,
No
tas
F
iscais e Termo de Restituição de Valores emitido pela própria concessionária, tornando desnecessária a produção de prova pericial
.

A
plica-se ao caso a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época da construção da rede (novembro/2021), e não a Resolução nº 1.000/2021, que somente entrou em vigor em 3.1.2022, devendo observar-se o princípio
tempus
regit

actum
.

Embora a obra não se enquadre nas hipóteses de gratuidade previstas no art. 40, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, por ter sido executada em tensão de 34,5 kV (superior aos 2,3 kV exigidos), tal circunstância não autoriza a concessionária a apropriar-se do bem custeado integralmente pelo particular sem a devida e integral contraprestação.

O art. 37, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a distribuidora deve verificar o menor valor entre o custo da obra comprovado pelo interessado, o orçamento entregue pela distribuidora e o encargo de responsabilidade da distribuidora, devendo restituir esse montante ao consumidor.

O Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) não pode servir como critério de ressarcimento quando manifestamente desproporcional ao custo real da obra executada e incorporada pela concessionária, sob pena de subversão da lógica do sistema normativo

e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento
sem causa
previsto no art. 884 do Código Civil.

A limitação do ressarcimento a R$ 16.983,61 (1,78% do custo efetivo) implicaria apropriação pela concessionária de 98,22% do patrimônio incorporado (R$ 934.016,39) sem qualquer contraprestação,
configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

O ressarcimento integral corresponde ao custo efetivo comprovado da obra (R$ 951.000,00), nos termos do art. 37, §1º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quando o particular custeia integralmente a obra com recursos próprios e a concessionária incorpora o ativo ao seu patrimônio sem desembolso, passando a explorar economicamente o fornecimento de energia mediante cobrança de tarifa.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos
revelam-se
suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial sobre fatos incontroversos e documentalmente comprovados.

2. O ressarcimento de valores despendidos por consumidor na construção de rede elétrica rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária, deve corresponder ao custo efetivo comprovado da obra, nos termos do art. 37, §1º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, não podendo limitar-se ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) quando este se revelar manifestamente desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

3. A circunstância de a obra não se enquadrar nas hipóteses de gratuidade previstas na legislação setorial não autoriza a concessionária a apropriar-se do bem custeado integralmente pelo particular sem a devida e integral contraprestação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 85, §11º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010,
arts
. 37, §1º, I, II e III, §2º, e 40, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 104, 105, 106 e 108.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp nº 1.243.646/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.4.2013 (Tema Repetitivo); TJMT, AP N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.2.2024; TJMT, AP N.U 0001305-04.2016.8.11.0090, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.3.2024; TJMT, AP N.U 1002946-41.2022.8.11.0044, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.8.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto porENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Rede ajuizada porSÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária à restituição integral dos valores despendidos pela autora na construção de rede de eletrificação rural (ID 335361906).

A
concessionária
apelante, em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado da lide, em dissonância com o princípio da vedação à decisão surpresa. No mérito, defende que: 1) a restituição deve se limitar ao valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), ou seja, 2,3 kV conforme as resoluções da ANEE
L; 2)
a obra, por sua tensão (34,5 kV)

não se enquadraria nos critérios de gratuidade
, motivo pelo qual o consumidor deve
“custear a diferença entre o custo da obra e o ERD, conforme estabelecido na Resolução nº 1.000/2021 sem configurar ilegalidade”
.

Requer o
provimento do recurso para
que seja
“anulada a sentença”.
Subsidiariamente, a sua reforma,
“determinando a restituição dos valores em conformidade com as disposições regulatórias”.

A empresa apelada
, em contrarrazões (ID 335361917), refuta a preliminar, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pugna pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários.

É relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:
O recurso é tempestivo (ID 335361914) e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
335361912/335361913). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I -
Preliminar - cerceamento de defesa

A Concessionária apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

A preliminar não merece acolhida.

O juiz, como as partes, são destinatários da prova. Contudo, o juiz como diretor do processo, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e exercer o ordenamento do processo. No caso, a

prova é eminentemente documental
, e não há ferimento ao contraditório dinâmico e participação, uma vez que os documentos são suficientes ao julgamento.

No caso em tela, a controvérsia central não reside em fatos que demandem conhecimento técnico especializado para sua elucidação, mas sim na interpretação jurídica a ser dada a fatos incontroversos e devidamente documentados.

A tensão da rede (34,5 kV), a extensão da obra (aproximadamente

15 km), os custos despendidos pela empresa apelada (R$ 951.000,00) e a incorporação do ativo pela apelante estão robustamente comprovados pelo projeto aprovados pela própria concessionária (ID 335361375),
C
ontrato
de Prestação de Serviços
(ID 335361374),
Notas Fiscais
(ID 335361376) e pelo Termo de Restituição de Valores (TRV) emitido pela própria concessionária de energia, ora apelante (ID 335361378).

A prova pericial requerida para verificar a tensão da rede e o valor desembolsado é, portanto,
ineficaz
, pois tais fatos já estão provados documentalmente.

De outro lado
, a questão remanescente – o valor devido à luz das normas – é matéria de direito, cuja solução prescinde de perícia ou instrução probatória, sobretudo porque as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o seu indeferimento quando consideradas desnecessárias e inúteis no contexto específico da matéria controvertida.

Sobre o tema, colham-se entendimentos deste e. Tribunal:

Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas periciais e requerimentos de exibição de documentos com base no princípio do livre convencimento motivado
.

(AP N.U 1015545-50.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 4.2.2026)
– negritamos.

O julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil) no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois a continuidade da instrução probatória não contribuiria para o
esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo. (AP N.U 1044706-76.2022.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, 10.10.2024)

Não hácerceamentodedefesaquando o Magistrado, como destinatário daprova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do CPC, art. 355, I, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória
(CPC,
arts
. 370 e 371). (AP N.U 1006274-51.2023.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 18.3.2023)
– negritamos.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

II
- Mérito
do processo

Infere-se dos autos que a
empresa
apelada é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda São Carlos (
Fazenda Três Morros
)
, localizada Rodovia MT 130, Estrada Vicinal, zona rural, em
Paranatinga/MT
.

A fim de
viabilizar
as atividades econômicas rurais lá desenvolvidas,
a empresa autora, ora recorrida,
contratou empresa especializada para elaborar o projeto e executar a obra relativa à construção de rede elétrica trifásica, em alta tensão (34,5KV), com aproximadamente 15km de extensão e posto transformador, de modo que o projeto
foi analisado e aprovado pela concessionária apelante
, bem como a obra foi por ela fiscalizada
e, posteriormente, integrada
, consoante documentos apresentados nos
ID’s
335361375/ 335361374/
335361377.

O valor
total da obra – consideradas as despesas com mão-de-obra e materiais –alcançou o montante de R$951.000,0 (novecentos e cinquenta e um mil reais), consoante Contrato de Prestação de Serviços (ID 335361374) firmado com a empresa
“Instaladora Elétrica Sul Mato-grossense
Eirelli-ME
– CNPJ nº 06.969.888/0001-51”,
a qual, por sua vez, cumpriu de forma escorreita o cronograma contratual de execução, e as Notas Fiscais apresentadas (ID 335361376).

Observa-se, ademais, que depois de executada
a obra de construção da rede de eletrificação rural a concessionária de energia incorporou a rede de transmissão edificada
ao seu patrimônio para todos os fins e efeitos
, consoante documentos anexos (ID 335361377; 335361378)
.

De outro
lado, verifica-se que a empresa apelada encaminhou
os documentos relativos à construção da rede particular de transmissão de energia elétrica para ressarcimento,
todavia
, a concessionária demandada recorrente propôs o ressarcimento apenas de

R$
16.983,61

(d
ezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos
), de um total gasto/desembolsado/investido de R$951.000,00 (novecentos e cinquenta e um mil reais), valor este do qual discordou a concessionária ora apelada

A proposta foi apresentada, conforme o documento de Id.
335361378
:

Lembr
a
-se
que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto nº. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140)
, conforme já decidido pelo c.
STJ ,
sob a sistemática de recursos repetitivos
-
REsp nº. 1.243.646/PR
.

A
participação
financeira

do

consumidor
nocusteio
de

construção

deredeelétricanão é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras
que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). (
STJ, REsp
n
º
1.243.646/PR, Rel. Min.
Luís
Felipe Salomão, Segunda Seção, 16.4.2013)

Além disso,
são exceções as remotas hipóteses previstas na legislação setorial que preveem a gratuidade no atendimento ou ressarcimento pela concessionária, em razão das características da rede (tensão de atendimento e carga instalada) e da finalidade
da mesma
(se construída apenas para atender a propriedade particular do consumidor), sem utilização futura para atender outros consumidores.

Extrai-se que a
concessionária apelante invoca a aplicação dos artigos 104, 105, 106 e 108 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, argumentando, para tanto, que a empresa apelada
“não tem direito ao atendimento gratuito de energia, de modo que JAMAIS teria direito à restituição integral dos valores gastos com a rede elétrica, mas sim à restituição do valor
correspondente
ao encargo de responsabilidade da distribuidora (ERD).”

No
entanto,
considerando que
, no presente caso,
a empresa apelada comprova que
a construção da sua rede se deu em
novembro/2021
,
aplica-se a Resolução Normativa ANEEL nº. 414 de 09/09/
2010
– à época vigente –, ao sopesar que a Resolução invocada pela concessionaria apelante (nº
1.000/2021
)
apenas entrou em vigor na data de 3.1.2022, ou seja, posterior ao término da construção da rede elétrica pela parte apelada.

Consign
a
-se, ainda, que o enquadramento normativo das redes elétricas construídas por particulares é definido:
(i
) pelo momento do atendimento;
(
ii
)pelo valor da rede construída; e
(
iii
)pelo padrão da rede elétrica, sendo que o Poder Concedente estabelece a gratuidade no atendimento apenas relativamente às unidades consumidoras do Grupo B em que a carga instalada não ultrapassar 50kW e a tensão for inferior a 2,3kV.

De fato
, no que tange à gratuidade no atendimento de energia elétrica, a empresa apelada não atende aos pressupostos necessários, porquanto
a rede elétrica foi estendida em tensão de
34,5 kV
, bem acima dos 2,3 kV previstos para a gratuidade do atendimento
, nos termos do
art. 40, II,
da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010,
in
verbis
:

Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente
, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:
[...] II -
em tensão inferior a 2,3 kV
, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (negritado)

Todavia,
o fato de a obra, por suas características técnicas, não se enquadrar na hipótese de gratuidade para sua execução inicial pela concessionária não confere a esta o direito de se apropriar do bem, custeado pelo particular, sem a devida e integral contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do Código Civil.

C
omo bem pontuado pelo Juízo singular:
“o ressarcimento limitado a menos de 2% do valor efetivamente despendido configura prática abusiva e representa enriquecimento ilícito da concessionária, violando frontalmente as disposições do art. 884 do CC e os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor”
(ID 335361906).

Dessa forma, constata-se
imperioso
o ressarcimento, sendo que o valor deve ser efetuado com base no custo da obra dispendido pelo consumidor (apelada), notadamente comprovado pelo
Contrato de Prestação de Serviços (ID 335361374) e as Notas Fiscais (ID 335361376), as quais não foram impugnadas pela concessionária ora apelante. Pelo contrário,
o projeto e sua execução foram devidamente avaliados e autorizados pela concessionária
.

Sob outra ótica,
a concessionária apelante não impugnou os valores apresentados pela parte apelada, limitando-se em argumentos de que a responsabilidade pelo serviço da extensão da rede de eletrificação em questão é da parte consumidora ou que essa não se enquadraria no programa pretendido.

Desse modo
, observa-se que a restituição deve ser efetuada com base nos parâmetros definidos pelo art. 37
,

d
a Resolução Normativa nº 414/2010,
in
verbis
:

“Art. 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente.

§ 1º Para as obras de responsabilidade da distribuidora executadas pelo interessado, a distribuidora deve verificar o menor valor entre:

I -
custo
da obra comprovado pelo interessado
;

II -
orçamento
entregue pela distribuidora
; e

III -
encargo de responsabilidade da distribuidora
, nos casos de obras com participação financeira;

§ 2º
A distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado no § 1º
, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea "f" do inciso II do § 3º, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês
pro rata die
.”

Nos termos do art. 37, §1º da Resolução 414/2010, a distribuidora deve verificar o menor valor entre: (I) custo da obra comprovado pelo interessado; (II) orçamento entregue pela distribuidora; e (III)
encargo de responsabilidade da distribuidora (ERD)
.

No caso concreto, a apelada comprovou documentalmente o custo efetivo da obra no valor de R$ 951.000,00 (Contrato
de Prestação de Serviços
ID 335361374 e Notas Fiscais ID 335361376), não havendo nos autos orçamento prévio apresentado pela distribuidora (inciso II), restando apenas a comparação entre o custo comprovado (R$ 951.000,00) e o ERD proposto pela concessionária (R$ 16.983,61).

Aplicando-se o critério legal do
“
menor valor
”
, e considerando que o ERD de R$ 16.983,61 representa apenas 1,78% do custo efetivo da obra, tem-se que a concessionária pretende apropriar-se de 98,22% (R$ 934.016,39) de um patrimônio que incorporou integralmente ao seu ativo, sem qualquer contraprestação, configurando manifesto enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ocorre que o ERD não pode ser utilizado como critério de ressarcimento quando manifestamente desproporcional ao custo real da obra executada e incorporada pela concessionária, sob pena de subversão da lógica do sistema normativo e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. O ERD destina-se a obras executadas pela própria distribuidora, não podendo servir de parâmetro para limitar o ressarcimento quando o particular custeia integralmente a obra com recursos próprios e a concessionária incorpora o ativo sem desembolso.

Portanto, o ressarcimento deve corresponder ao custo efetivo comprovado da obra (R$ 951.000,00), nos termos do art. 37, §1º, inciso I, da Resolução 414/2010.

A propósito,
e
ste
e.
Tribunal, em casos análogos, tem reiteradamente decidido que, uma vez incorporada
a
rede, o ressarcimento deve ser integral, sob pena de enriquecimento
sem causa
.

O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa nº.
414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.

(AP
N.U 1000188-48.2022.8.11.0090,
Rel. Desª.

Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
26.2.2024)
– negritamos.

Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento. (AP N.U 0001305-04.2016.8.11.0090, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 25.3.2024)

A construção da rede elétrica foi comprovadamente realizada pelo consumidor, com aprovação do projeto pela concessionária, que apresentou planilha própria (TRV) e teve ciência da obra.

A restituição dos valores despendidos é devida, conforme a Resolução ANEEL
(...)
e entendimento do STJ, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

O fato de a carga da unidade consumidora superar 50 kW não afasta o direito ao ressarcimento, pois a gratuidade da obra está vinculada à atuação da concessionária, mas não exclui o dever de indenizar quando o consumidor custeia a obra com autorização da distribuidora
.

(AP N.U 1002946-41.2022.8.11.0044,
Rel.

Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
26.8.2025
)
– negritamos.

Portanto, não
restou demonstrad
a
, pela concessionária apelante, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser preservada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
manter

inalterada
a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11
º
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12
% (
doze por cento)
, na forma fixada na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026